Tribunal: TJSP
Processo: 2009063-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial n. 1.850.512 (Tema 1.076) que se revela como paradigma do entendimento de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial n. 1.850.512 (Tema 1.076) que se revela como paradigma do entendimento de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo", vedado o uso da equidade "quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", situação na qual se afigura obrigatória a "observância dos percentuais previstos nos §§ 2.o ou 3.o do artigo 85 do CPC (a depender da presença da Fazenda Pública na lide), os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa." – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1041, § 1.o, do CPC.